Tribunal: TJMT
Processo: 1016583-26.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016583-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de nulidade do auto de infração e ao, supostamente, exigir dilação probatória para verificar a probabilidade do direito.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente os requisitos da tutela provisória de urgência, concluindo pela ausência de probabilidade do direito.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que havia indeferido a tutela provisória de urgência.

A embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois não há necessidade de dilação probatória para verificar a probabilidade do direito alegado. Ademais, não se analisou a alegação de nulidade do auto de infração.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 249985696).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que havia indeferido a tutela provisória de urgência.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

No caso, o v. acórdão embargado deixou assentado que não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento de tutela provisória de urgência (Código de Processo Civil, art. 300), conforme registrado no voto condutor do v. acórdão:

“
A questão relativa à apuração do coeficiente de aproveitamento de crédito de ICMS do ativo permanente – Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP) demanda dilação probatória, tanto que a própria agravante, nas suas razões recursais, admite que ‘eventual existência de suposta divergência entre os valores escriturados poderá ser verificada na fase de perícia’ (Id. 220520189 – Pág. 6).

Ainda que se entendesse pela desnecessidade da produção de prova técnica para esclarecer a controvérsia, a c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo afastou a existência da probabilidade do direito alegado em julgamento de questão semelhante que envolve a apuração do coeficiente de aproveitamento de crédito de ICMS do ativo permanente – Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP), em que figura como parte Oi S.A. e o Estado de Mato Grosso [...].

Assim, na ausência de novos elementos que pudessem modificar o entendimento da c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça que não reconheceu, em autos outros, a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela provisória de urgência (Código de Processo Civil, art. 300), a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é possível, desde que realizado o depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos da Súmula n. 112 do c. Superior Tribunal de Justiça: ‘O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro’, o que não ocorreu.
” (Id. 242989184 – Págs. 6/8).

Ademais, o v. acórdão limitou-se a afastar a probabilidade do direito alegado, sob o fundamento de que seria necessária dilação probatória. Portanto, não houve afirmação da legalidade da exação, questão que diz respeito ao mérito da pretensão originária.

Dessa forma, não há omissão no v. acórdão; ao contrário, o que a embargante pretende é a rediscussão do acórdão embargado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024